Tribunal: TJES
Processo: 5002398-56.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002398-56.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIA MARIA VERDIN COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID.1794010 e 1794013).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMELIA MARIA VERDIN COSTA
(ID. 1793988), verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve cobrança indevida;
d)
que não houve comprovação da contratação do serviço;
e)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
f)
que são debitados outras tarifas;
g)
que as cobranças são abusivas;
h)
que faz jus a indenização por danos morais;
i)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados totalmente procedentes.

O 2º Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado (ID. 1793991), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que se trata de cartão de crédito consignado destinado a aposentados e pensionistas;
d)
que as cobranças são devidas;
e)
que não teve tempo hábil para juntar os documentos juntamente com a contestação e que por tal razão está juntado agora, pois não há óbice em tal conduta;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que não há que se falar em declaração de inexistência do débito;
i)
que não há que se falar em restituição em dobro dos valores, pois ausente a comprovação de má-fé;
j)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID. 1793989) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 2º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as cobranças efetuadas pelo 2º recorrente são devidas, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição em dobro dos valores e danos morais.

Em detida análise dos autos verifica-se que razão não assiste ao 2º recorrente, pois, ao meu alvitre, ocorreram cobranças indevidas, ao passo que foram cobrados valores referentes a serviços que o 2º recorrente não se incubiu do ônus de comprovar que houve contratação pela 1ª recorrente, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado.

Por conseguinte, em relação a tais cobranças, deve ser mantida a sentença para que o 2º recorrente restitua em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, pois apesar do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ter
firmado entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
[1]
, no caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva e
reconhecidas as cobranças indevidas,
aplica-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
[2]
.

No que pertine aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[3]
. Ademais, não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela 1ª recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação
[4]
, restando a sentença do Juízo
a quo
irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMELIA MARIA VERDIN COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a 1ª recorrente (
AMELIA MARIA VERDIN COSTA
)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Condeno o 2º recorrente (
BANCO BRADESCO S/A
)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

[2]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

[3]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

[4]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - FATO INCONTROVERSO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. -
A simples cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.229192-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA SOB A RUBRICA
“TARIFA DE CESTA BÁSICA DE SERVIÇO”
.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$1.030,20. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA A 1ª RECORRENTE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.